Tribunal: TJMT
Processo: 1038849-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038849-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES - CPF: 513.031.674-68 (EMBARGADO), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGANTE), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (EMBARGANTE), JOAO MARIO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 801.906.931-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUCIA ROCHA GOMES - CPF: 513.031.674-68 (EMBARGANTE), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.916.801/0001-40 (EMBARGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (EMBARGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1038849-70.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA

EMBARGADO
S
:

IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
–
EPP
e
MARIA LUCIA ROCHA GOMES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DE SÓCIO E ADVOGADO DA EXECUTADA
.
PROVIMENTO.
FRAUDE À EXECUÇÃO.
OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRENCIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao
agravo de instrumento para manter o bloqueio de valores nas contas do sócio da empresa executada e de seu advogado, decorrentes de acordo extrajudicial celebrado
após penhora no rosto do processo
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir entre alcançar bem desviado e constranger patrimônio de terceiro não executado; (
ii
) definir se os valores bloqueados, alegadamente decorrentes de honorários contratuais e sucumbenciais, gozam de proteção legal contra constrição judicial; e
(
iii
) estabelecer se a decisão enfrentou adequadamente as premissas defensivas sobre a estrutura e eficácia do acordo extrajudicial.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.

O sócio responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas da pessoa jurídica, enquanto o terceiro responde apenas com o valor específico recebido em ato ineficaz, na medida do crédito exequendo.

O valor recebido pelo embargante no acordo não constitui honorário adquirido regularmente, mas crédito da executada canalizado para sua conta em ato declarado ineficaz.

A mera discordância quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas inconformismo com a valoração das provas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não se verifica
os vícios alegados pelo embargante,
uma vez que
se mostra
válido o bloqueio de valores específicos recebidos em ato declarado ineficaz, sem que isso caracterize constrição de todo o patrimônio pessoal do terceiro
".
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
358149393
) objetivando sanar suposta
s omissões
,
contradições
e
obscuridades
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
355720378
, proferido no Agrav
o de Instrumento interposto
por
MARIA LUCIA ROCHA GOMES
,
ora embarga
da

que, à unanimidade,
proveu o recurso
para reformar a decisão agravada e manter o bloqueio dos valores nas contas do sócio da empresa executada e de seu advogado
.

Em síntese, sustenta o embargante a existência de omissões no julgado quanto à distinção entre alcançar bem desviado e constranger patrimônio de terceiro não executado, pois o acórdão não explicou por que o bloqueio de contas pessoais de terceiros não demanda o regime protetivo dos
arts
. 133 a 137 do CPC/15.

Alega
que
os valores bloqueados na conta do embargante decorrem de honorários contratuais e sucumbenciais, cuja autonomia foi objeto de pedido formal de destacamento no processo bancário,
amparado no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 e no artigo 85, § 14, do CPC/15.

Aduz que
a decisão embargada não enfrenta, de forma detalhada, as premissas defensivas sobre as estruturas e a eficácia concreta do acordo, o regime dos depósitos e a natureza destacada dos honorários.

No mais,
prequestiona
os artigos
133, 134, 135, 136, 137, 792, 833, IV, 85,

§14, e 1.022
, todos
do CPC
/15
;
artigo
50 do Código Civil; art
igo
22, §4o, da Lei 8.906/94
e
art
igos
5o, LIV

e LV, e 93, IX, da Constituição Federal
.

A
o final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
359883859
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
a existência de omissões no julgado quanto à distinção entre alcançar bem desviado e constranger patrimônio de terceiro não executado, pois o acórdão não explicou por que o bloqueio de contas pessoais de terceiros não demanda o regime protetivo dos
arts
. 133 a 137 do CPC/15.

Afirma que

os valores bloqueados na conta do embargante decorrem de honorários contratuais e sucumbenciais, cuja autonomia foi objeto de pedido formal de destacamento no processo bancário, amparado no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 e no artigo 85, § 14, do CPC/15.

E ainda,
que a decisão embargada não enfrenta, de forma detalhada, as premissas defensivas sobre as estruturas e a eficácia concreta do acordo, o regime dos depósitos e a natureza destacada dos honorários.

Entretanto,
fica
evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum
dos
vício
s apontados
no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos que a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 0026050-69.2014.8.11.0041 ajuizada por MARIA LÚCIA ROCHA GOMES foi julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

[...]

A sentença foi mantida em sede de recurso de apelação cível e, iniciada a fase de cumprimento de sentença, após longo período de busca por bens, o exequente, ora agravante, localizou um crédito da empresa agravada, obtendo a respectiva penhora no rosto dos autos do processo no 0021415-16.2012.8.11.0041.

Segundo o exequente, de forma maliciosa, a primeira executada/agravada, ciente da constrição, articulou um acordo para receber os valores "por fora", desviando o montante que deveria garantir a execução para as
contas bancárias pessoais de seu sócio e de seu advogado, o segundo agravado, ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA.

Narra que ao tomar conhecimento dos fatos, o Juízo de origem determinou o bloqueio dos valores desviados. Contudo, após manifestação dos beneficiários do desbloqueio nos autos, o magistrado reviu sua posição e proferiu a decisão ora agravada, determinando a imediata liberação dos valores.

Sob a alegação de que o bloqueio de ativos nas contas da pessoa física e do advogado da empresa executada configura medida legítima, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que há indícios de fraude à execução e desvio de recursos da empresa executada, o executado interpôs o presente agravo.

Pois bem.

Preliminar de não conhecimento do recurso.

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, o agravado
ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por prematuridade e preclusão consumativa, ao
argumento de que o agravante interposto simultaneamente embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão.

Argumenta que, ao optar por opor embargos de declaração em 04/11/2025, o agravante consumou seu direito de recorrer contra a decisão de primeiro grau, tornando inadmissível a interposição paralela do agravo de instrumento.

Observa-se dos autos de origem que o Agravo de Instrumento foi protocolado em 04/11/2025 às 00:53 (ID 326524353), enquanto os Embargos de Declaração foram opostos apenas às 12:14 do mesmo dia (ID 213708652).

Em que pese os recursos tenham sido protocolados no mesmo dia, não se verifica no caso a ocorrência de preclusão consumativa, tampouco de prematuridade, uma vez que se trata de dois instrumentos processuais distintos disponíveis à parte, competindo ao recorrente decidir o momento da utilização, desde que respeitado o prazo recursal.

Na hipótese, o que pode ocorrer, com a oposição dos embargos de declaração logo após a interposição do agravo de instrumento, é o risco de um recurso perder o objeto em razão do resultado do outro.

Assim, quando o agravante interpôs o agravo de instrumento, exerceu regularmente seu direito de recorrer, não podendo ser prejudicado por ter, posteriormente, apresentado embargos de declaração perante o Juízo de origem.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito.

Cinge o recurso em definir se o bloqueio de valores nas contas pessoais do sócio da empresa executada e de seu advogado, em razão de suposta fraude à execução, depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Denota-se dos autos que em 17/01/2025, o Juízo da 8a Vara Cível determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0021415-16.2012.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Especializada de Direito Bancário, para garantir o crédito do agravante (ID 180962922).

A penhora foi devidamente averbada e as partes foram intimadas em 04/02/2025 (ID 182420010 dos autos 0021415-16.2012.8.11.0041). Posteriormente, em 18/07/2025, cientes da penhora, a empresa executada e o Banco BMG celebraram acordo extrajudicial para que os valores fossem pagos diretamente nas contas pessoais do sócio da executada e de seu advogado (ID 201873190).

O juízo da 3a Vara Bancária, reconhecendo a manobra fraudulenta, rejeitou a homologação do acordo e determinou o depósito judicial dos valores (ID 202539230). Tal decisão foi confirmada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 1029718-71.2025.8.11.0000, que confirmou que a validade e produção de efeitos da penhora realizada no rosto dos autos, não tendo sido suspensa pela decisão que concedeu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade.

Diante desse cenário, cabe definir se é possível a constrição de valores nas contas do sócio e do advogado da empresa executada ou se depende da desconsideração da personalidade jurídica, tal como entendeu o magistrado condutor do feito.

Nesse contexto, convém salientar que o art. 792 do CPC/15 considera fraude à execução a alienação ou oneração de bens quando "
ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
" (inciso IV).

No caso, a empresa executada, ciente da penhora no rosto dos autos, celebrou acordo para receber valores diretamente nas contas de seu sócio e de seu advogado, em clara tentativa de frustrar a eficácia da constrição judicial.

Tal conduta denota fraude à execução, tornando o ato ineficaz perante o credor, independentemente da instauração de incidente específico.

Neste particular, convém salientar que a desconsideração da personalidade jurídica se distingue de procedimentos de combate à fraude à execução. Enquanto a primeira visa responsabilizar os sócios por dívidas da empresa em razão de abuso da personalidade jurídica, a segunda busca apenas declarar a ineficácia de atos fraudulentos praticados pelo devedor.

No caso, não se pretende responsabilizar o sócio ou o advogado pelas dívidas da empresa executada, mas sim recuperar valores que, por direito, deveriam garantir a execução e foram desviados.

O bloqueio nas contas do sócio e do advogado não configura, portanto, desconsideração da personalidade jurídica, mas sim medida direta contra a fraude à execução, dispensando a instauração do respectivo incidente.

Aliás, exigir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o bloqueio de valores sobre os quais pairam fortes indícios de fraude à execução, constitui em obstáculo processual indevido à efetividade da tutela jurisdicional, desvirtuando a análise do instituto da fraude à execução.

Por tais razões,
em situações como a que se apresenta, em que já foi reconhecida a fraude à execução, cabe apenas a declaração de ineficácia do ato de acordo/liberação de valores em favor dos sócios/advogados.

Portanto, de se concluir pela desnecessidade de
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Quanto à alegação de que os valores transferidos ao advogado seriam honorários advocatícios e, portanto, impenhoráveis, cabe ressaltar que o advogado participou ativamente do acordo como "interveniente anuente", tendo plena ciência da penhora no rosto dos autos, não podendo alegar desconhecimento do ato de constrição, o que afasta a presunção de boa-fé de quem participa conscientemente do ato tido como fraudulento.

Assim, a proteção conferida aos honorários advocatícios não pode servir de escudo para validar manobras que visam frustrar a efetividade da execução. Quando o advogado participa conscientemente de ato que visa burlar uma constrição judicial, os valores por ele recebidos perdem a blindagem da impenhorabilidade.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e manter o bloqueio dos valores nas contas do sócio da empresa executada e de seu advogado.

É como
voto.-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara quanto
a todos os pontos do recurso.

Ademais,
consoante restou esclarecido no
jul
gado,
o sócio responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas da pessoa jurídica
e
o terceiro responde apenas com o valor específico recebido em ato ineficaz, na medida do crédito exequendo.

No caso, o bloqueio recai
u
exclusivamente sobre os valores específicos recebidos no acordo extrajudicial de julho de 2025, não alcançando todo o patrimônio pessoal dos envolvidos.

Ora, é cediço que
a autonomia dos honorários protege o advogado de ver sua remuneração confiscada por dívidas do cliente, mas não confere imunidade ao profissional que participa, como interveniente anuente, de acordo extrajudicial destinado a desviar valores sujeitos a penhora.

Na hipótese, o
valor recebido pelo embargante nesse acordo não constitui, para fins executivos, honorário adquirido regularmente, mas crédito da executada canalizado para sua conta em ato declarado ineficaz
.

Logo,
a mera discordância da embargante quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão
, contradição ou obscuridade
, mas inconformismo com a valoração das provas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026